Tribunal: TJMT
Processo: 1015815-03.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015815-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE FILHO LISBOA - CPF: 528.517.964-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA. VENCIDO O DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – transito em julgado – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – DECRETO PRISIONAL PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NÃO CUMPRIDO – PENA DE
12 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO – AGRAVANTE PERMANECEU PRESO POR 2 ANOS E VINTE DIAS -
ARTIGO 42 DO CP E 387, § 2°, DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO -

RECURSO IMPROVIDO
.

O parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento, somente a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado, exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mas não o autoriza fazer o cômputo da detração penal, com base no artigo 42 do Código Penal, sendo de competência do juízo de execução sua realização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo reeducado
RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA
, contra decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara da Comarca de Paratinga/MT a qual indeferiu o pedido formulado para aplicação do tempo de detração fosse considerado como pena cumprida, para fim de progressão de regime.
(Id. 21878668- p. 124/125).

O recorrente foi condenado à pena de 12 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal, cometido em 10/09/2001.

Aduz-se que, no curso da ação penal o Apenado ficou preso no período de 10/09/2001 à 30/09/2003, argumentando que, que a fração a ser utilizada no presente caso deverá ser de 1/6, tendo em vista que o fato ocorreu em 10/09/2001, e mesmo que àquela época o homicídio qualificado já fosse considerado crime hediondo, a sua fração ainda era regida pela regra antiga de 1/6, o que só foi alterada pela lei 11.464.07, o qual alterou a fração dos crimes hediondos para 2/5 e 3/5, o que não deve ser aplicada no presente caso.

Em razão disso, requer a reforma da decisão, e a determinação do recolhimento do mandado de prisão, a aplicação da fração de 1/6 concedendo ao apenado o direito a cumprir o restante da sua pena no regime semiaberto, com designação da data da audiência admonitória com urgência. (Id. 21878668- p. 140/141).

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo não provimento do agravo interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada (Id. 21878668- p. 11157-59).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 22613171), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE DETRAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEDUZIDOS NO PEP –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo em Execução interposto pelo reeducado
RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA
, contra decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara da Comarca de Paratinga/MT a qual indeferiu o pedido formulado para aplicação do tempo de detração fosse considerado como pena cumprida, para fim de progressão de regime.

Dos autos, verifica-se que José Filho Lisboa foi condenado ao cumprimento da pena de
12 anos e 4 meses de reclusão
, em regime fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal, cometido em 10/09/2001, tendo permanecido preso cautelarmente entre as datas
10/09/2001 à 30/09/2003
.

A defesa requer a aplicação do instituto da detração penal no total da pena aplicada, para que o tempo em que o réu permaneceu preso preventivamente seja computado, resultando na progressão de regime o intermediário.

Ocorre que, após o transito em julgado da sentença penal condenatória, expediu-se o mandado de prisão para início do cumprimento da pena que
até a presente data, não foi cumprido. Ou seja, o agravante ainda não está cumprindo pena, não havendo que se falar em progressão de regime.

Não obstante, o parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento, somente a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado, exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mas não o autoriza fazer o cômputo da detração penal, conforme artigo 42 do Código Penal, sendo de competência do juízo de execução a realização.

Aliás, assim determina o dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012).”

Ainda que que o juiz de conhecimento procedesse a aplicação da detração, restaria para cumprimento a pena de
10 anos, 3 meses e 9 dias, permanecendo o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal.

Assim, n
ão havendo qualquer modificação a ser feita, mantenho a decisão proferida, em todos os termos.

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto por

JOSE FILHO LISBOA,
e, no mérito, nego provimento, mantendo a decisão proferida em todos os termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1015815-03.2024.8.11.0000

2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA/MT

AGRAVANTE: RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATOR: DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Eminentes pares.

Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000422-35.2015.8.11.0044, que não concedeu a retificação do cálculo para detrair o tempo de prisão preventiva do lapso temporal necessário para a progressão de regime, bem como, não concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto, uma vez que o agravante teria cumprido a fração de um sexto, aplicada no caso concreto, quando preso cautelarmente, alcançando, assim, com a detração, o requisito objetivo para a progressão de regime.

O agravante relata que, no curso da ação penal, permaneceu preso cautelarmente por 2 (dois) anos e 20 (vinte) dias, entre o período de 10/09/2001 a 30/09/2003, ou seja, já teria cumprido a fração de 1/6 (um sexto), que deve ser aplicada no presente caso, uma vez que, à época dos fatos (10/09/2001), era exigida tal fração para os delitos hediondos.

Em razão disso, postula a reforma da decisão objurgada para que seja detraído o tempo de prisão preventiva do lapso temporal necessário para a progressão de regime e, diante disso, considerando o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto), que seja concedida a progressão ao regime semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

O Relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, votou pelo desprovimento do recurso, destacando, em síntese, que não há que se falar em progressão de regime, posto que o agravante ainda não iniciou o cumprimento da pena, tampouco em detração nesta fase processual, uma vez que o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal prevê o cômputo da prisão provisória apenas para fins de fixação do regime inicial da pena, não autorizando o Juízo da condenação a realizar a detração penal, cuja competência é do Juízo da Execução.

Data máxima vênia do respeitável posicionamento adotado pelo Douto Relator, ouso divergir parcialmente, encaminhando meu voto pelo provimento parcial do recurso.

Em seu voto, o eminente Relator consignou que, tendo em vista o fato de o agravante ainda não haver iniciado o cumprimento da pena, não competiria ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de detração formulado, sendo, portanto, de atribuição do juízo sentenciante a apreciação da matéria. Ressaltou, ainda, que ao magistrado da fase de conhecimento caberia tão somente considerar o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, não lhe sendo autorizada, contudo, a efetiva aplicação da detração penal, cuja competência seria exclusiva do Juízo da Execução.

No caso concreto, observa-se que o agravante foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo a sentença transitado em julgado em 13 de janeiro de 2011. Desse modo, diante da formação da coisa julgada material, não há que se cogitar da permanência da competência do Juízo de conhecimento para apreciação de questões relacionadas ao cumprimento da reprimenda, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.

Assim, ainda que o agravante não tenha efetivamente iniciado, de fato, o cumprimento da reprimenda, é certo que o Juízo da Execução Penal já se encontra regularmente investido da competência para analisar questões inerentes à execução da pena, inclusive, a eventual concessão da detração. Tal entendimento se justifica pelo fato de que o processo executivo foi devidamente formalizado perante a Vara de Execuções Penais, tendo, inclusive, sido determinada a expedição de mandado de prisão, por aquele Juízo, com a finalidade de dar início ao cumprimento da sanção imposta. Nesse cenário, revela-se legítima e necessária a atuação do Juízo da Execução quanto à apreciação do pedido de detração, uma vez que se é de sua competência legal.

Ademais, cumpre acrescer que, a meu ver, mostra-se plenamente possível, mesmo nesta fase processual, a análise quanto à eventual concessão ou não da detração penal. Isso porque tal pleito se refere à quantificação da pena já imposta e como se trata de requisito de natureza objetiva, pode ser devidamente apreciado pelo Juízo da Execução, ainda que o apenado não tenha iniciado o cumprimento efetivo da sanção. No entanto, não se vislumbra a possibilidade de exame do pedido de progressão de regime neste momento, uma vez que tal benefício pressupõe, necessariamente, o efetivo início da execução da pena, o que ainda não se verificou no caso concreto.

Diante de tal linha intelectiva, passo à análise do mérito do presente agravo.

Sobre o instituto da detração, dispõe o art. 42 do Código Penal. Vejamos:

“computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Destarte, a detração garante ao agente o desconto do tempo em que foi mantido preso cautelarmente (ou internado provisoriamente) antes da sentença condenatória, com o intuito de evitar um indesejado bis in idem, quer na execução de pena privativa de liberdade, quer no cumprimento da medida de segurança.

Com o advento da Lei n. 12.736/12, passou a ser realizável tal instituto em dois momentos distintos: o primeiro, na sentença condenatória por ocasião da fixação do regime prisional, conforme estabelece o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal; e o segundo, no decorrer da execução da pena, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Postas tais premissas, consigno, que a questão em pauta, ou seja, se a detração penal deve ser levada a efeito tão somente pelo Juízo da Execução para desconto do total da pena, ou se ele deve ser para todos os efeitos legais. Ora, no meu entender o desconto deve ser feito para todos os efeitos legais, sob pena de se exigir cumprimento quase em dobro da fração exigida para progressão.

Em relação ao assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula n. 716, firmou o entendimento de que: “admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”. Portanto, admitido ao réu que teve a sua culpa reconhecida em primeiro grau de jurisdição, mediante decisão ainda não transitada em julgado, que se valha do tempo de sua prisão processual para ser beneficiado com a progressão de regime e outros incidentes executivos, inexiste razão para que a mesma providência seja vedada ao condenado em definitivo.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima leciona que, se na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime, valendo-se do tempo de prisão cautelar, não há por que desprezar tal cumprimento, para aferição da fração progressional no caso de condenação definitiva. Vejamos:

“Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar. (...) Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios da execução penal definitiva ao preso processual. (...) De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2º, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena [...]” (Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293)

Ademais, no sistema penal brasileiro, vige o princípio que proíbe a interpretação das leis in malam partem, donde se aufere que havendo a possibilidade de duas ou mais intepretações de determinado dispositivo o julgador há que optar pela interpretação mais benéfica, o que em última análise decorre do princípio da reserva legal.

No caso em apreço, verifica-se que o Juízo da Execução destacou que o período de segregação cautelar deve ser descontado do total da pena a que o agravante foi condenado e, após a dedução, deverá ser estabelecida a fração para progressão com base na pena remanescente, o que se mostra prejudicial ao agravante, tendo em vista que desconsidera o período de prisão provisória para o preenchimento do requisito objetivo, uma vez que o desconto sobre o total da pena — ou seja, antes de ser apurado o tempo necessário para a concessão do benefício — impede que o tempo da prisão provisória seja computado como pena cumprida para fins de concessão de eventuais benefícios.

Assim, a meu ver, a decisão do juízo de origem deve ser reparada para que, o tempo de pena cumprido à guisa de prisão provisória deve ser contato para efeito do cumprimento da fração necessária à progressão, visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao agravante, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta. (TJMT, AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 2.8.2023).

Esse, inclusive, é o entendimento adotado pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça em diversos julgados. Vejamos:

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional. (N.U 1020525-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

“O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual primeiro deve ser apurada a fração necessária para progressão, decorrente da totalidade da reprimenda e, desse resultado, deve ser descontado o período de segregação cautelar”. (N.U 1006872-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

No que tange ao pedido de progressão de regime, reitero o entendimento de que, no presente momento, não se mostra possível sua apreciação, uma vez que o referido benefício pressupõe, de forma imprescindível, o efetivo início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o que ainda não se verificou no caso concreto.

Com efeito, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, a pena deve ser cumprida de forma progressiva, sendo possível a transferência do condenado para regime mais brando desde que atendidos, de forma cumulativa, dois requisitos: o objetivo, que consiste no cumprimento de fração determinada da pena, conforme percentual legalmente previsto; e o subjetivo, relativo à boa conduta carcerária, a ser aferida por meio de relatórios técnicos, informações do sistema prisional e demais elementos constantes dos autos de execução.

No presente caso, embora se alegue que o agravante, em tese, teria alcançado o lapso necessário ao requisito objetivo, considerando o tempo de prisão cautelar anteriormente cumprido, tal análise revela-se, por ora, inconclusiva, carecendo de retificação no cálculo da pena para aferição precisa. Ademais, mesmo que houvesse o implemento do requisito objetivo, o requisito subjetivo permanece ausente, uma vez que o apenado sequer iniciou o cumprimento da reprimenda, inviabilizando a produção de qualquer dado técnico acerca de sua conduta carcerária.

A esse respeito, destaco que o longo período de interrupção da execução penal — qual seja, 21 (vinte e um) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias, conforme atestado de pena extraído do sistema SEEU — revela-se fator relevante a ser ponderado na análise do requisito subjetivo, demonstrando, ao menos em tese, a ausência de comprometimento com a ordem judicial e com os fins da pena. Inclusive, registro que, embora a apresentação espontânea do sentenciado não constitua requisito legal para fins de progressão de regime, tal conduta poderia ser considerada elemento indicativo de sua intenção em se submeter ao cumprimento da sanção imposta, reforçando sua aptidão subjetiva.

Assim sendo, deixo de conceder ao agravante a progressão de regime neste momento, porquanto se faz necessária a retificação do cálculo de pena, a fim de se aferir com precisão a ocorrência do requisito objetivo e, somente após o início da execução da pena, a possibilidade de verificação do preenchimento do requisito subjetivo, nos termos exigidos pela legislação penal.

Com essas considerações, peço vênia, para divergir parcialmente do voto condutor, apresentado pelo eminente Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, e dou parcial provimento ao agravo em execução penal interposto por RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA, para determinar que o Juízo 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000422-35.2015.8.11.0044, retifique o cálculo penal para descontar, o período de prisão provisória suportado pelo agravante também da fração necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime e, somente após o início da execução da pena, a possibilidade de verificação do preenchimento do requisito subjetivo, nos termos exigidos pela legislação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025